Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751793-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ACACIO COSTA CALIL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acácio Costa Calil contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo de Conhecimento n° 0731176-83.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “Dos documentos anexados pelo autor aos autos, infere-se que possui ele renda mensal bruta superior à média nacional. Some-se a isso ao fato de que, dos extratos referentes aos três últimos meses, verifica-se que os saldos na conta corrente mantidas pelo autor no BRB foram positivos ao final dos três últimos meses, sendo de R$ 6.655,52 em Agosto de 2020, R$ 5.735,87 em setembro de 2020 e de R$ 2.181,38, o mesmo ocorrendo em relação à sua conta bancária do Santander. (ID's 7612494, pgs. 1/10) Ante tal constatação, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita requeridos pelo autor. Diante da desnecessidade da produção de outras provas além das que já constam dos autos, anote-se conclusão para sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. O Agravante pede o citado benefício, sob o argumento de que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. Ressalta que sua situação de financeira é precária, pois os problemas de saúde fizeram aumentar significativamente suas despesas. Ressalta que está patrocinado pela Defensoria Pública, órgão que faz criteriosa análise da situação financeira dos que buscam atendimento, nos termos da Resolução 140/2015 daquele Órgão, tais como “auferir renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos; não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte salários mínimos; e não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel”. Pede a antecipação de tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça ou, alternativamente, a aplicação de efeito suspensivo até a apreciação do mérito do Agravo. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Pelo contrário, deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, não há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o Agravante, apesar de alegar condição financeira desfavorável, estar patrocinado pela Defensoria Pública e ter afirmado que não tem condições financeiras que lhe permitam custear as despesas processuais, não demonstrou que faz jus ao benefício. Sucede que o mero fato de o Agravante estar patrocinado pela Defensoria Pública e haver critério rígido de aferição da situação financeira feito pelo órgão não evidencia de pronto a necessidade do benefício. Como bem destacou a MM. Juíza a quo, a presunção de hipossuficiência ficou afastada pela extensa movimentação bancária que indica situação financeira diversa da relatada, fato que evidencia que está em condições de pagar as despesas processuais. Ademais, consta da sua declaração de imposto de renda – IRPF um apartamento na Asa Sul (SQS 306) e outro na Asa Norte recentemente vendido (SQN 104); 1 loja na Asa Norte (SCLN 105), veículos, plano de previdência privada e consórcio de valor elevado em seu nome. Também não se pode desconsiderar o fato de que o Agravante ser Servidor Público aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal e receber aposentadoria no valor R$ 10.444,11 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), muito superior à média percebida pela população brasileira. Dessa forma, em juízo provisório, considero que não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como de suspensão da decisão agravada. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora